Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708124-37.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O pedido formulado na petição de ID no 71992278 será analisado, oportunamente, na sessão de julgamento do dia 29/05/2025. Intimem-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator